Tribunal: TJMT
Processo: 1010596-34.2023.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010596-34.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), IGOR DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 053.068.801-85 (APELADO), ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA - CPF: 037.779.681-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ACORDO HOMOLOGADO – BOLETO FRAUDULENTO – DESCUMPRIMENTO – PROSSEGUIMENTO DO FEITO – RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É sabido que na hipótese de descumprimento do novo título exequendo, o processo retoma o seu curso normal nos próprios autos, independentemente de notificação para constituir o devedor em mora (artigo 922 do CPC).

Acordo descumprido. Sentença anulada. Prosseguimento do feito determinado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., contra a sentença de ID: 198817178, proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na Ação de Busca e Apreensão nº 1010596-34.2023.8.11.0003, movida em desfavor de IGOR DE OLIVEIRA SOUZA, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, art.487, III, “b” do CPC, homologando acordo celebrado entre as partes; Custas e honorários advocatícios como acordado pelas partes.

Em suas razões de ID: 198817181 alega: (i) que o “suposto” acordo celebrado entre as partes é fraudulento; (II) que a emissora do boleto é NU PAGAMENTOS S.A. e sacador SETOR JURÍDICO, e não o requerente; (iii) que o pagamento foi efetuado em conta desconhecida pelo banco autor apelante; (iv) que antes de efetuar o pagamento o requerido deveria ter confirmado os dados do nome e CNPJ a quem estava creditando o pagamento, como forma de se precaver de efetuar pagamento para uma empresa diversa, não podendo o Banco apelante se prejudicar frente a isto; Pugnando ao final pelo provimento do apelo para anular a sentença homologatória, a fim de dar prosseguimento ao processo.

Contrarrazões de ID: 198817185, rebatendo a tese recursal, que no recurso intentado o banco alega que o recorrido foi vítima de golpe já que a instituição não recebeu os valores supostamente pagos por ele; e ainda que; tentou entrar em contato com a instituição financeira para informar a acorrência do golpe que foi vítima, e se quer foi atendido, se vendo agora obrigado a pagar novamente o valor já desembolsado, citando responsabilidade objetiva do banco uma vez que é de sua responsabilidade a busca de mecanismos para evitar golpes dessa natureza. Pugnando ao final pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença de extintiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., contra a sentença de ID: 198817178, proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na Ação de Busca e Apreensão nº 1010596-34.2023.8.11.0003, movida em desfavor de IGOR DE OLIVEIRA SOUZA, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, art.487, III, “b” do NCPC, homologando acordo celebrado entre as partes; Custas e honorários advocatícios como acordado pelas partes.

Nos termos do art. 515, II, do CPC, a Sentença homologatória de conciliação ou de transação é considerada título executivo judicial, pelo que seu descumprimento acarreta a instauração da fase de cumprimento de sentença, consoante o entendimento jurisprudencial sedimentado nos Tribunais de Justiça pátrios.

Assim, ainda, que o cumprimento tenha sido feito a pessoa jurídica estranha aos autos, certo é que o executado não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do artigo 333, II, do CPC.

Nesse sentido:

"AGRAVO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM SEDE DE AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E EXTRAPATRIMONIAL –ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES DEVIDAMENTE HOMOLOGADO POR SENTENÇA –DESCUMPRIMENTO – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM – RECURSO PROVIDO.
De acordo com a regra do artigo 333, II, do CPC, incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Frisa-se que o ônus da prova é o encargo que a parte tem de trazer à lide elementos aptos a lograr êxito daquilo que se propõe cujo mister não se desincumbiu o executado.
É sabido que na hipótese de descumprimento do novo título exequendo, o processo retoma o seu curso normal nos próprios autos, independentemente de notificação para constituir o devedor em mora (artigo 922 do CPC)."

Além disso, o descumprimento do acordado enseja a imediata reativação da ação de Busca e Apreensão, na forma do preceituado no parágrafo único do artigo 922 do CPC, para que o credor possa obter o valor correspondente ao seu crédito, sem que haja a necessidade da notificação para constituição em mora do devedor.

Desse modo, não há prova da execução do acordo pelo apelado, ao contrário, os indicativos, militam em favor do apelante. Bem a propósito na espécie, se, efetivamente pagou a pessoa diversa, vale o jargão popular ‘quem paga mal, paga duas vezes’.

Quanto o bastante para prover o recurso aviado e, nesta topada jurídica, determinar o prosseguimento regular do processo.

Posto isso, CONHEÇO do apelo e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença recorrida e determinar o prosseguimento da presente lide.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024